Tribunal: TJBA
Processo: 8001348-13.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001348-13.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: EMPORIO DA ILHA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, "b", do CPC, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal de nº 8001348-13.2020.8.05.0191, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito tributário executado perfaz o valor de R$ 1.562,37, referente aos exercícios de 2017 a 2019. O agravante sustenta a manutenção do interesse processual, a inaplicabilidade temporal do Tema 1184 e a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para fins de extinção por abandono. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Saber se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em execução ajuizada antes da fixação da tese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - As razões recursais que impugnam a extinção por abandono processual (art. 485, III, do CPC) encontram-se dissociadas do fundamento da decisão agravada, que adotou ratio decidendi autônoma fundada na ausência de interesse de agir (Tema 1184/STF), o que impõe o conhecimento parcial do recurso. 4 - O Tema 1184 do STF possui eficácia vinculante e aplicabilidade imediata a processos em curso, inexistindo modulação temporal expressa. O item 3 da tese contemplou mecanismo de transição para execuções já em trâmite, facultando a suspensão para adoção das providências extrajudiciais exigidas. 5 - O crédito executado (R$ 1.562,37) enquadra-se no conceito de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$10.000,00), nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. 6 - O Tema 8 do IRDR do TJ/BA não prevalece sobre a tese fixada pelo STF em repercussão geral, dada a hierarquia dos precedentes vinculantes no sistema processual brasileiro. 7 - A extinção não importa declaração de inexigibilidade ou remissão do crédito tributário, que permanece válido e pode ser cobrado por meios extrajudiciais ou mediante futura execução, nos termos do art. 1º, §§ 3º e 4º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO 9 - Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, § 1º, 927, III, e 932, IV, "b"; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º a 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral); TJ-BA, Apelação nº 80031666420228050244, Rel. Des. Marielza Brandão Franco; TJ-BA, Apelação nº 07763447520148050001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga; TJ-BA, Apelação nº 80032671620208050004, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001348-13.2020.8.05.0191, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e parte Agravada EMPÓRIO DA ILHA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça